Tribunal: TJSP
Processo: 2228062-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo das agravantes com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada na

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo das agravantes com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada na demanda em discussão, tendo-se em conta a manutenção da r. sentença prolatada em razão do v. acórdão desta Corte.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228062-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, é agravada JOSENILDA DE SOUSA COSTA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2228062-37.2020.8.26.0000
Agravantes: Uniesp S.A.; Universidade Brasil;
Fundação Uniesp de Teleducação
Agravada: Josenilda de Sousa Costa Brito
Comarca: São Paulo (32a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0022243-31.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Fabio de Souza Pimenta
VOTO No 46.545
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais
Contrato de
prestação de serviços educacionais
Cumprimento de
sentença Impugnação rejeitada Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo das agravantes com a
r. decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada na
demanda em discussão, tendo-se em conta a manutenção da
r. sentença prolatada em razão do v. acórdão desta Corte.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 171/176, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato
de prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento
provisório de sentença, que, entre outras disposições, rejeitou a
impugnação oferecida pelas executadas. Alegam as executadas, ora
agravantes, em síntese, que no caso em tela houve o descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
3
art. 524 do CPC/2015, pois o cumprimento de sentença não atende as
formalidades necessárias para seu devido processamento; que a
exequente não apresentou planilha de débitos atualizada e detalhada com
as informações imprescindíveis ao exercício pleno dos direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no que se refere ao
contrato de fies e o cronograma de amortização; impossibilidade de
pagamento integral do FIES; nulidade da execução em razão da iliquidez
nos termos do art. 783 do CPC/2015; ante a natureza diversa das
execuções, faz-se necessária a reconsideração do despacho inicial do
processo originário, pois deveria ter determinado na forma do rito de
obrigação de fazer; execução de objeto diverso do título executivo;
ilegitimidade ativa receber os valores referentes ao contrato de
Financiamento Estudantil (FIES); ilegitimidade ativa para executar os
honorários advocatícios, pois somente o patrono é parte legítima ativa
para executar seus honorários. Assim, o feito não está instruído nos
moldes do artigo 524, I do CPC/2015; da natureza pública dos valores
recebidos pela instituição; que qualquer bloqueio ou penhora em verbas
no faturamento da empresa acarretarão o alcance em constrição de bens
impenhoráveis, nos termos do art. 835, IX do CPC/2015; afronta ao art.
884 do CC em razão do enriquecimento ilícito. Arguem a necessidade de
reforma da r. decisão e pedem o acolhimento da impugnação. Negado
efeito suspensivo (fls. 46/50). Veio contraminuta (fls. 53/64).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 69/70).
É o relatório.
As executadas, ora agravantes, apresentaram
impugnação arguindo em linhas gerais a inexigibilidade e iliquidez do
título executivo carreado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
4
A fls. 46/50, proferi a seguinte decisão:
“Esse recurso veio por prevenção em razão da apelação
n.o 1068098-50.2019.8.26.0100.
Esta Corte negou provimento ao recurso das rés
(executadas), ora agravantes, e manteve a r. sentença prolatada que julgou procedente o
pedido para condenar as rés, solidariamente, a quitarem o Fies indicado na inicial (fls.
451/463 dos autos principais).
Sendo assim, não se há de falar em ilegitimidade ativa da
parte exequente para pleitear o pagamento da obrigação referente ao contrato do Fies,
tendo-se em conta a r. sentença prolatada e mantida por esta Corte.
Não se há de falar em ilegitimidade ativa para executar os
honorários advocatícios, pois é possível buscarem nos próprios autos da execução tanto
os honorários sucumbenciais como o valor principal fixados na sentença. O advogado e a
parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na
sentença, o que pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, ou em autos
apartados, de forma autônoma conforme aos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n.o 8.906/94. No
mesmo sentido da tese exposta, acórdão do STJ, relatado pelo Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Resp 163.703 - RS, Precedente da Quarta Turma: 'PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO
AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI No 8.906/94. LEGITIMIDADE
CONCORRENTE DA PARTE VENCEDORA E DE SEU ADVOGADO. ORIENTAÇÃO DA
SEGUNDA SEÇÃO. DOUTRINA. RECURSO DESPROVIDO. Na linha dos precedentes
da Turma que compõe a Segunda Seção, e da boa doutrina, embora tenha o advogado,
no sistema vigente (Lei no 8.906/94, art. 23), direito autônomo de executar a verba
honorária, não fica excluída a possibilidade da parte vencedora promover, em seu nome,
notadamente quando sob o patrocínio do mesmo advogado, a execução desses
honorários'. Portanto, tanto tem legitimidade para promover a execução dos honorários a
parte como o advogado. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: 'Legitimidade para
promover a execução dos honorários. 'A execução da sentença, na parte alusiva aos
honorários resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela parte como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
5
advogado' (RSTJ 151/414). No mesmo sentido: STJ-1a T., REsp 766.105, Min. Luiz Fux, j.
5.10.06, DJU 30.10.06; STJ-2a Seção, ED no REsp 134.778, Min. Cesar Rocha, j.
27.11.02, DJU 28.4.03; STJ-6a T., REsp 252.141, Min. Vicente Leal, j. 25.9.01, DJU
15.10.01'; 'A execução pelo advogado, em nome próprio, da parcela da condenação
referente aos honorários advocatícios constitui simples faculdade' (Lex-JTA 168/413)
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva,
2016, nota 5 ao art. 23, da Lei n.o 8.906, de 4 de julho de 1994, página 1.058), tal como
constou da r. decisão ora agravada.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973; arts.
797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso em tela, a princípio, não se há de falar que a
execução deva transcorrer do modo menos gravoso para as executadas, ora agravantes,
pois não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
Além disso, a execução se realiza no interesse da credora
e não da devedora, como assevera o artigo 797 do Código de Processo Civil. O próprio e.
Superior Tribunal de Justiça já aduziu que 'A função precípua da execução é a satisfação
do credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem que se afaste
de seu objetivo primordial' (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 17.06.2004).
A circunstância de a execução se realizar de forma menos
gravosa para a executada não implica dificultar ou frustrar a satisfação do crédito da
exequente.
Oportuno ressaltar que na ordem de preferência para
penhora constante do caput do art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) estão
'dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira'; também,
temos a penhora do 'percentual do faturamento de empresa devedora', inserido no inciso
X do art. 835 do CPC/2015. Além disso, mesmo que já existisse penhora de outro bem, o
credor pode optar por substituir a penhora, observada a ordem de preferência do art.
655 do CPC/1973; é o que se depreende do artigo 656, inciso I, do CPC/1973 (art. 848,
inciso I, do CPC/2015), segundo o qual: 'As partes poderão requerer a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
6
penhora se: I ela não obedecer à ordem legal'.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: ''Penhora de
dinheiro depositado em conta-corrente bancária. 'Não se configura ofensa ao princípio
da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial
recair sobre valores depositados em sua conta-corrente' (STJ-3a T., REsp 332.584, Min.
Nancy Andrighi, j. 12.11.01, DJU 18.2.02). No mesmo sentido: STJ-4a T., AI 1.163.607-
AgRg, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 3.8.10, Dj 27.8.10; RSTJ 145/378, JTJ 292/340,
322/2.355 (AI 7.157.724-7), Lex-JTA 169/39'; 'Bloqueio e penhora de créditos da Nota
Fiscal Paulista em nome do executado. Possibilidade. Hipótese com contornos
semelhantes à penhora de dinheiro do art. 655 do CPC (JTJ 370/179: AI
292792-09.2011.8.26.0000)' (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Notas 5a e 5d ao art. 835, páginas 763/764).
No mesmo sentido, ver a lição que se extrai de nota ao
art. 848 do CPC/2015, por Theotonio Negrão e outros: 'Indicado bem imóvel pelo devedor,
mas detectada a existência de numerário em conta-corrente, preferencial na ordem
legal de gradação, é possível ao juízo, nas peculiaridades da espécie, penhorar a
importância em dinheiro' (STJ-4a T., REsp 537.667, Min. Cesar Rocha, j. 20.11.03, DJU
9.2.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., AI 702.610-AgRg-EDcl, Min. Sidnei Beneti, j.
27.5.08, DJU 20.6.08; 'O credor pode recusar a oferta de bens à penhora quando, além de
supervalorizados pelo devedor, são de difícil comercialização' (RT 736/295) (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017.
Nota 2a e 4 ao art. 848, página 776).
No caso ora sob exame, as executadas, ora agravantes,
buscam na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, tal como
referido no muito bem lançado despacho do juiz de primeiro grau que rejeitou a
impugnação oferecida na demanda; tenha-se em conta que não pode o presente recurso
possibilitar a reabertura de discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-
se preclusão, nos termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).
À vista do exposto, inexiste relevância na fundamentação
jurídica invocada pelas agravantes, razão pela qual nego efeito suspensivo ao agravo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
7
Verifica-se nos autos que a impugnação
oferecida pelas executadas, ora agravantes, foi rejeitada pelo Juízo, tal
como constou da r. decisão agravada, que transcrevo abaixo:
“Vistos. Impugnação de fls.105/121: 1) Rejeita-se a
alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento da
obrigação referente ao contrato do Fies, com jusitificativa de que somente o Banco,
caso queira e por vias próprias, poderia exigir o adimplemento do contrato eis que tal
questão refere-se ao comando condenatório de obrigação de fazer emanado por
sentença transitada em julgado, sobre a qual não cabe mais nenhuma discussão. 2)
Da mesma, foge do escopo deste processo o interesse da parte executada efetuar o
pagamento do FIES de forma parcelada à instituição financeira credora, por conta de
eventual impossibilidade do seu pagamento integral, eis que o comando jurisdicional
limita-se a excluir tal responsabilidade do encargo da parte autora por reconhecê-lo
como pertencente à requerida, a quem cabe celebrar com o credor a melhor forma de
pagamento para a sua conveniência, desde que não haja prejuízo para a parte autora.
Ademais, não cabe mais discussão sobre à suposta impossibilidade de pagamento
integral do FIES pela executada, eis que atinente ao mérito da ação principal, cujo
debate se esgotou com o término de sua fase de conhecimento. 3) Rejeita-se a
alegação de ilegitimidade ativa da exequente para requerer o pagamento dos
honorários advocatícios, eis que a parte tem legitimidade concorrente para executá-la
juntamente com a principal. Nesses termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUISITOS FORMAIS. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. 1. A agravante foi condenada no pagamento à empresa de
"factoring" da soma das duplicatas "frias" por ela emitidas. 2. A sentença reconheceu
expressamente como válida a descrição das cambiais feita na inicial da ação de
cobrança. De sorte que despicienda a juntada das cambiais na fase de cumprimento
de sentença. 3. A petição que inaugurou a fase executiva do julgado remeteu à
planilha de cálculos anexa, que consignou os índices de atualização adotados
(aqueles constante de tabela prática do TJSP) e as datas de sua vigência, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
8
o valor dos juros, custas e honorários de sucumbência. 4. A falta de indicação dos
dados pessoais das partes, além de já constantes do processo, acarretaria a ordem de
emenda para correção. De maneira alguma seria causa de extinção liminar do
cumprimento de sentença, como pretende a devedora. 5. Por fim, de se reconhecer a
legitimidade concorrente entre a parte e seu patrono para a execução da verba
honorária de sucumbência, que, nessa esteira, pode ser exigida juntamente com o
principal. Precedentes. Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2122395-
96.2019.8.26.0000; Relator (a):Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível -10a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 02/08/2019). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito de honorários
advocatícios sucumbenciais. Cumprimento de sentença promovido pela parte,
representada pelos mesmos advogados que em seu nome atuaram na fase de
conhecimento. Legitimidade. Reconhecimento. Precedentes. Decisão mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140271-64.2019.8.26.0000; Relator (a):Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-27a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019) 4)
Afastam-se as alegações de nulidade da execução, falta de formalidades para
instauração de cumprimento de sentença e execução de título diverso do executivo,
eis que baseada em supostas irregularidades que não afastam o dever do executado e
nem a evidência de que o presente cumprimento baseia-se em título líquido certo e
exigível, de natureza judicial, devidamente acompanhada de planilha de cálculos que
não foi impugnada especificamente por meio de cálculos próprios da executada,
tornando incontroverso o seu valor (razão pela qual também afasta-se a alegação de
excesso de execução, eis que a total ausência de cálculos ou mesmo elementos na
impugnação que permitam sequer suspeitar da correção dos cálculos apresentados
pela parte autora a justificar o encaminhamento dos autos à contadoria). Prossiga-se a
demanda conforme as regras da execução provisória, eis que o feito ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
9
transitou em julgado pela existência de recursos de apelação pendentes de
julgamento. 5) Por fim, também não tem qualquer amparo a alegação de
impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente, que supostamente se
destinariam ao pagamento de tributos, contribuições sociais e salários dos funcionários
da empresa executada. Ocorre que o caso não se insere dentre as hipóteses de
impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que busca
resguardar pagamentos de natureza alimentar (como salários, pensões, proventos de
aposentadoria, pecúlios, honorários, etc.) do próprio devedor, deduzindo-se, em
especial, ser este pessoa física. Ou seja, no caso, só seria possível falar-se em
impenhorabilidade a partir do momento em que os valores em questão já tivessem
sido transferidos para as pessoas físicas dos funcionários da autora, o que não foi o
caso deste processo. Ademais, não bastasse a executada não ter apresentado outros
bens passíveis de satisfazer a execução, temos que os documentos apresentados
pela executada não permitem plena convicção acerca das referidas despesas, o que
afasta qualquer conclusão de que poderiam se destinar à preservação de sua
atividade econômica. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL Alegação de que há
bloqueio de numerário destinado ao pagamento de funcionários Valores que só
passam a ser protegidos pela impenhorabilidade prevista no art.833, IV do CPC após a
transferência aos empregados (grifo nosso) Precedentes Pedido subsidiário de
nomeação de bens à penhora Recusa por parte do exequente Prioridade da penhora
de dinheiro Art.835, §1o do CPC Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento
2072859-19.2019.8.26.0000; Relator (a):Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019). Penhora 'on
line' Execução de título extrajudicial Conta bancária de pessoa jurídica Alegação de
que o valor constrito seria destinado a pagamentos de salários dos funcionários e 'pro-
labore' do coexecutado 'José' não comprovada Pedido de desbloqueio indeferido
Decisão mantida Recurso improvido (AI no 2006723-45.2016.8.26.0000, de São José
do Rio Preto, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. em 13.4.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
10
Agravo regimental - Execução Penhora "on line" Bloqueio que incidiu sobre valores
mantidos em conta da empresa agravante - Alegação de impenhorabilidade dos
valores constritos, por se cuidar de verba destinada ao pagamento de funcionários
Agravantes que não apresentaram qualquer documento que leve a esse resultado
Inviabilidade do desbloqueio no tocante à empresa agravante (grifos nossos) . Agravo
regimental - Execução Penhora "on line" Alegação de impenhorabilidade dos valores
constritos da conta do agravante Joel, por se cuidar de conta poupança Art. 833, X, do
atual CPC, correspondente ao art. 649, X, do CPC de 1973 Orientação do STJ no
sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda, bem
como em fundos de investimento - Soma bloqueada, R$ 789,30, que é inferior ao
limite de 40 salários mínimos - Limite que não pode ser flexibilizado Desbloqueio
Viabilidade Determinada a liberação da referida importância bloqueada em favor do
agravante Joel Agravo de instrumento provido parcialmente - Agravo regimental
provido em parte. (TJSP; Agravo Regimental Cível 2048062-81.2016.8.26.0000;
Relator (a):José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos -4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data
de Registro: 05/09/2016) Ou seja, os valores penhorados, ainda que supostamente
destinados à folha de pagamento de funcionários da empresa, não apresentam prova
contundente que se destinam ao pagamento dessas despesas, assim como não foram
bloqueados junto às contas bancárias desses funcionários que, ademais, não são
devedores ou executados neste feito. 6) Ante o exposto, REJEITO a impugnação de
fls.100/102. 7) Diga o exequente sobre o andamento do feito, advertindo-se que, na
falta de manifestação, o feito aguardará andamento no prazo de 30 dias a contar da
intimação desta decisão, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Intime-se” (fls. 171/176 dos autos
principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
11
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo das
agravantes com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação
formulada na demanda em discussão, tendo-se em conta a manutenção
da r. sentença prolatada em razão do v. acórdão desta Corte.
Além disso, não discordo do entendimento do
douto juiz de primeiro grau, a princípio, em relação ao pleito das
executadas, ora agravantes, de impenhorabilidade na demanda em
discussão, tendo-se em conta que “não tem qualquer amparo a alegação de
impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente, que supostamente se
destinariam ao pagamento de tributos, contribuições sociais e salários dos funcionários
da empresa executada. Ocorre que o caso não se insere dentre as hipóteses de
impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que busca
resguardar pagamentos de natureza alimentar (como salários, pensões, proventos de
aposentadoria, pecúlios, honorários, etc.) do próprio devedor, deduzindo-se, em
especial, ser este pessoa física. Ou seja, no caso, só seria possível falar-se em
impenhorabilidade a partir do momento em que os valores em questão já tivessem
sido transferidos para as pessoas físicas dos funcionários da autora, o que não foi o
caso deste processo. Ademais, não bastasse a executada não ter apresentado outros
bens passíveis de satisfazer a execução, temos que os documentos apresentados
pela executada não permitem plena convicção acerca das referidas despesas, o que
afasta qualquer conclusão de que poderiam se destinar à preservação de sua
atividade econômica. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL Alegação de que há
bloqueio de numerário destinado ao pagamento de funcionários Valores que só
passam a ser protegidos pela impenhorabilidade prevista no art.833, IV do CPC após a
transferência aos empregados (grifo nosso) Precedentes Pedido subsidiário de
nomeação de bens à penhora Recusa por parte do exequente Prioridade da penhora
de dinheiro Art.835, §1o do CPC Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento
2072859-19.2019.8.26.0000; Relator (a):Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -2a Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228062-37.2020.8.26.0000 - Voto no 46.545 - fss
12
Pública; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019). Penhora 'on
line' Execução de título extrajudicial Conta bancária de pessoa jurídica Alegação de
que o valor constrito seria destinado a pagamentos de salários dos funcionários e 'pro-
labore' do coexecutado 'José' não comprovada Pedido de desbloqueio indeferido
Decisão mantida Recurso improvido (AI no 2006723-45.2016.8.26.0000, de São José
do Rio Preto, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. em 13.4.2016)...”.
Oportuno ressaltar que o Código de Processo
Civil estatui que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o” (art. 85, § 11, primeira parte) grifos nossos.
Observa-se que não se fala em fixação de
honorários em segundo grau, mas tão somente em majoração. Não
havendo verba fixada anteriormente, consequentemente, não há verba
para ser majorada.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica